Tribunal: STF
Processo: RE 1276048
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 49) interposto em 23.11.2020 (eDOC 50), em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário da Universidade do Estado do Amazonas, ora Agravada, nos seguintes termos (eDOC 47):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (eDOC 16, p. 16/17):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INEXISTÊNCIA - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - FUNDAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - ESPÉCIE DE AUTARQUIA - LEI N.° 3510/2010 – FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROCURADORES AUTÁRQUICOS - APLICAÇÃO AOS PROCURADORES DA UEA - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.



    1. A apelante impugnou o teor da decisão, como também expôs os fundamentos pelos quais requer a reforma da sentença, motivo pelo qual não houve violação ao princípio da dialeticidade.



    2. As fundações de direito público (fundações públicas) nada mais se tratam do que uma espécie de autarquia, recebendo, portanto, as mesmas prerrogativas e especificidades atribuídas a essa categoria de pessoa administrativa. Precedentes do STF e do STJ.



    3. Resta incontroverso nos autos que a gratificação de procuratório da Universidade do Estado do Amazonas tem valor inferior à GRAPA, razão pela qual a substituição dessa por aquela no caso do apelante geraria inegável irredutibilidade de vencimentos, o que, como é cediço, é vedado pelo texto constitucional vigente.



    5. Apelação conhecida provida.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18, p. 11-16).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação aos arts. 2º, 37, X e XIII, 61, § 1º, I, e 97 da Constituição da República, bem como à Súmula Vinculante 37 do STF.



    Nas razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, que, “pela leitura do acórdão guerreado, conclui-se que o mesmo violou o art. 97 da Carta Magna, pois a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, sem declaração expressa de inconstitucionalidade, afastou a incidência dos arts. 8º e 5º, inciso III, da Lei Estadual n." 3.656/2.011, o que torna imperiosa a sua anulação” (eDOC 19, p. 15).



    Aduz-se, no mérito, que (eDOC 19, p. 16/17):



    “Equiparou-se o valor da Gratificação de Procuratório (GP), prevista nos arts. 8° e 50, inciso III, da Lei Estadual n.° 3.656/2011, ao valor da Gratificação de Procuratório Autárquico (GRAPA), prevista na Lei Estadual n.° 3.505/2.010



    (...)



    O Legislador do Estado do Amazonas desejou instituir regimes jurídicos diversos para as duas carreiras de Procurador, inclusive com remunerações distintas, tendo em vista que o grau de responsabilidade e a complexidade do cargo de Procurador Jurídico da UEA são menores que os dos Procuradores Autárquicos de todas as entidades que compõem a Administração Indireta do Poder Executivo, tendo em vista que estes últimos possuem maior amplitude de atuação.



    Nota-se que questão a respeito da natureza jurídica da Universidade do Estado do Amazonas é completamente irrelevante para a resolução do presente caso, haja vista que existe uma lei específica fixando a remuneração dos seus Procuradores Jurídicos, sendo que só por meio lei é possível fixar a remuneração de servidor público.”



    Assevera, por fim, que (eDOC 19, p. 19):



    “No caso concreto, cumpriria somente ao Governador do Estado do Amazonas propor à Assembleia Legislativa a majoração da Gratificação de Procuratório (GP), prevista nos arts. 8° e 50, inciso III, da Lei Estadual n.° 3.656/2011.



    Não é função da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas elevar um dos componentes da remuneração do Procurador Jurídico da UEA, a saber, a Gratificação de Procuratório, sob pena de atuar como legislador positivo e espezinhar o Princípio da Separação dos Poderes.”



    A Presidência do TJ/AM admitiu o extraordinário (eDCO 29, p. 2-5).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Com efeito, da leitura do acórdão recorrido, depreende-se que o fundamento utilizado, ao fim e ao cabo, foi o princípio da isonomia, tendo em vista que o Tribunal de origem estendeu o pagamento da gratificação de procurador autárquico à parte ora recorrida a partir da equiparação entre a natureza jurídica da Fundação Universidade do Estado do Amazonas, de um lado, e a natureza jurídica das demais autarquias do Poder Executivo do Estado do Amazonas, de outro.



    In casu, colhem-se, no ponto, os seguintes fragmentos do voto condutor do aresto proferido nos autos da apelação cível (eDOC 16, p. 19-24):



    “A questão sob análise tem como fundamento primordial o recebimento por parte do apelante das diferenças referentes à gratificação de procuratório, com base na GRAPA (gratificação recebida pelos procuradores autárquicos), sendo que ocupa o cargo de procurador da UEA.



    Segundo o apelado, a Universidade do Estado do Amazonas se trata de uma fundação pública, e não de uma autarquia, não sendo possível, portanto, a extensão da gratificação de procurador autárquico instituída pela lei estadual n.° 3505/2010 aos procuradores da UEA. No entanto, é necessário que se teçam algumas considerações acerca da natureza jurídica da fundação pública.



    (...)



    Todavia, quanto à natureza da personalidade jurídica dessas fundações, várias correntes surgiram, sendo que a corrente dominante, seja na doutrina, seja nos tribunais, é de que elas podem ser instituídas com personalidade jurídica de direito público ou com personalidade jurídica de direito privado, a critério do ente federado.



    (...)



    Nesse contexto, as fundações de direito público (fundações públicas) nada mais são do que uma espécie de autarquia, recebendo, portanto, as mesmas prerrogativas e especificidades atribuídas a essa categoria de pessoa administrativa, inclusive se aplicam aos servidores fundacionais as mesmas regras estabelecidas aos servidores autárquicos.



    (...)



    O ponto em discussão entre as partes encontra-se, conforme já dito, na discussão acerca da extensão da gratificação de procurador autárquico, instituída pela Lei n.° 3510/2010, aos procuradores da Universidade do Estado do Amazonas.



    Resta incontroverso nos autos que a gratificação de procuratório da Universidade do Estado do Amazonas tem valor inferior à GRAPA, razão pela qual a substituição dessa por aquela no caso do apelante geraria inegável irredutibilidade de vencimentos, o que, como é cediço, é vedado pelo texto constitucional vigente.



    (...)



    Assim, reconhecido o direito do apelante em perceber a gratificação prevista na Lei n.° 3.505/10, é de assegurar-lhe, também, que qualquer alteração legislativa posterior não acarrete diminuição de seus vencimentos, sob pena de, repita-se, flagrante violação à garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos.



    Nesse elastério, ao apelante, por haver ingressado no cargo de procurador da apelada antes da edição e vigência da Lei n.° 3.656/11, deve-se garantir o recebimento de vencimentos no valor descrito na Lei n.° 3.505/10, ainda que se estipule forma diversa de cálculo da remuneração.” (grifos meus)



    Verifica-se, desse modo, que a Corte de origem, ao estender a gratificação de procuradores autárquicos – prevista na Lei 3.505/2010 – a procurador da Fundação Universidade do Estado do Amazonas, cuja disciplina jurídica está disposta na Lei 3.656/2011, desrespeitou o disposto na Súmula Vinculante 37. 



    Aplica-se, portanto, no caso, o entendimento posto no bojo do RE 592.317-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, que deu origem à Súmula Vinculante 37, que assim dispõe:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 



    Destaco, neste aspecto, o voto condutor do acórdão proferido no julgamento de mérito do mencionado RE 592.317:



    “Inicialmente, salienta-se que, desde a Primeira Constituição Republicana, 1891, em seus artigos 34 e 25, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, ou seja, ocorre mediante edição de lei. Atualmente, a Carta Magna de 1988, artigo 37, X, trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei específica para o reajuste da remuneração de servidores públicos. 



    A propósito, na Sessão Plenária de 13.12.1963, foi aprovado o enunciado 339 da Súmula desta Corte, cuja redação é (...).



      Dos precedentes que originaram essa orientação jurisprudencial sumulada, resta claro que esta Corte, pacificou o entendimento no sentido de que aumento de vencimentos de servidores depende de Lei e não pode ser efetuado apenas com suporte no princípio da isonomia. Entre outros, confiram-se: RE 40.914, Rel. Min Antonio Villas Boas, DJ 7.4.1960; RE 42.186, Rel. Min. Nelson Hungria, DJ 21.9.1960; RMS 9.122, Rel. Min. Vitor Nunes, DJ 26.10.1961 e RE 47.340, Rel. Min. Barros Barreto, DJ 26.10.1961. 



    Assim, percebe-se que, há muito, já havia preocupação com a exigência de reserva legal relacionada à remuneração dos servidores. 



    (...)



    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte também não tem admitido a equiparação salarial invocada a pretexto de resguardar a isonomia entre servidores de mesmo cargo quando o paradigma emana de decisão judicial transitada em julgado. Sobre esse aspecto, destaco o que decidido no RE-AgR 575.936/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 24.8.2010, ementado nos seguintes termos (...)



    Na espécie, o acórdão recorrido divergiu deste entendimento ao estender benefício sem autorização legal com fundamento no princípio da isonomia. Nos termos da Lei 2.377/1995 do Município do Rio de Janeiro, a gratificação de gestão de sistemas administrativos é específica para os servidores em exercício na Secretaria Municipal de Administração – SMA. O recorrido, apesar de ocupante de cargo efetivo da SMA, estava em exercício em secretaria diversa (Secretaria Municipal de Governo – SMG), portanto não cumpria os requisitos legais para o recebimento e a incorporação desta gratificação. 



    Assim, verifica-se que o acordão recorrido conflita com firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, motivo pelo qual dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial”.



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE: AGRAVO REGIMENTAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102.138/2003. EXTENSÃO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE 100% AOS AGRAVANTES AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI POTIGUAR N. 4.683/1997 E LEI COMPLEMENTAR POTIGUAR N. 122/1994. 1. A extensão da decisão tomada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte aos servidores em condições idênticas aos agravantes torna-a ato indeterminado. Ato administrativo normativo genérico. Cabimento da ação direta de inconstitucionalidade. 2. A extensão da gratificação contrariou o inc. X do art. 37 da Constituição da República, pela inobservância de lei formal, promovendo equiparação remuneratória entre servidores, contrariando o art. 37, XIII, da Constituição da República. Precedentes. 3. Princípio da isonomia: jurisprudência do Supremo Tribunal de impossibilidade de invocação desse princípio para obtenção de ganho remuneratório sem respaldo legal: Súmula n. 339 do Supremo Tribunal Federal. 4. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da parte final do acórdão proferido no Agravo Regimental no Processo Administrativo nº 102.138/2003” (ADI 3202, rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 21.05.2014).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 16.117/91 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. URPS DE JULHO DE 1987 A NOVEMBRO DE 1989. CONCESSÃO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. A concessão de qualquer benefício remuneratório a servidores públicos exige lei específica, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal. Precedentes. 2. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há direito adquirido ao reajuste de 26,06% (Plano Bresser). 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 1352, minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 29.03.2016)



     
 “Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Reajustes previstos em lei. Extensão a categoria não contemplada nas normas, por decisão judicial, a título de revisão geral anual. Repercussão geral reconhecida. Mantida a decisão em que se determinou o retorno dos autos à origem. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 592.317/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário ou a Administração Pública aumentarem “vencimentos de servidores públicos civis e militares regidos pelo regime estatutário, ou estender-lhes vantagens e gratificações, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto de revisão geral anual”. 2. Manutenção da decisão em que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não provido (AI 747.338-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.06.2014).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE CONCEDIDO PELA LEI 1.206/1987 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EXTENSÃO AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO FLUMINENSE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, TRANSFORMADA NA SÚMULA VINCULANTE 37. MATÉRIA JÁ EXAMINADA SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 915. ARE 909.437. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE 984.347-AgR, Relator para o acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.06.2017).



    Ressalte-se que este Supremo Tribunal Federal tem negado provimento a recursos de servidores públicos relativos à extensão de vantagens concedidas com fundamento no princípio da isonomia. Vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO DE VANTAGEM COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 339 DA CORTE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM UNIDADE PENAL OU CORREICIONAL INTRAMUROS – GADI. DECRETO ESTADUAL Nº 2.471/2004. PREVISÃO DE VALORES DIFERENCIADOS DE ACORDO COM A DATA DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO” (...) (ARE 867.801-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.02.2016). 



     REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 543-B DO CPC/1973 E 328 DO RISTF). RECURSO MANEJADO EM 15.4.2016. 1. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo regimental, porque adequada à espécie, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada, RE 592.317-RG (arts. 543-B do CPC/1973 e 328 do RISTF). 2. Agra“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL 9ARTS. 543-B DO CPC/1973 E 328 DO RISTF0 RECURSO MANEJADO EM 15.4.2016. 1. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo regimental, porque adequada à espécie, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada, RE 592.317-RG (arts. 543-B do CPC/1973 e 328 do RISTF) Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 957.044-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.06.2016). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGOS DE DIRETORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. (...) O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento restou reafirmado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e deu origem à Súmula Vinculante 37 (...). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.136.229-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.11.2018).



          “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.08.2016. GUARDA MUNICIPAL. EQUIPARAÇÃO DOS VENCIMENTOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia,entendimento cristalizado na Súmula 339 do STF e reproduzido na Súmula Vinculante 37. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 985.225-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.03.2017).



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente a ação da parte autora, nos termos do art. 932, V, a, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF.



    Invertidos os ônus sucumbenciais”.



    Nas razões do presente agravo regimental, sustenta-se, em preliminar, que a decisão recorrida não apreciou as seguintes questões de ordem pública apontadas nas contrarrazões ao recurso extraordinário: celebração de acordo, intempestividade do recurso extraordinário, regularidade da intimação, preclusão do direito de suscitar nulidade, nestes termos (eDCO 49, p. 4-5): 



    “É oportuno observar que a Agravada não detém interesse recursal na presente demanda. Veja que nos autos do processo n, 0608305-40.2017.8.04.0001 discutia o mesmo objeto da ação em que se interpôs o presente recurso, qual seja, o pagamento da gratificação prevista na Lei n. 3.505/2010 ao recorrido. 



    (...)



    Tal acordo foi homologado pela d. Magistrada da 3ª Vara da Fazenda Pública em 02.08.2018 e publicado em 07.08.2018. O trânsito em julgado foi confirmado pela certidão expedida em 05.10.2018. Assim, considerando que o objeto da presente ação é justamente o pagamento da gratificação de procuratório da Lei n. 3.505/2010, direito este reconhecido no acordo homologado no processo n. 0608305-40.2017.8.04.0001, carece a Universidade do Estado do Amazonas de interesse para recorrer. 



    O Superior Tribunal de Justiça reconheceu às fls. 950 a perda do objeto referente ao recurso especial em decorrência da realização de acordo. De igual modo deve ocorrer em relação ao recurso extraordinário interposto, uma vez que o reconhecimento da gratificação do procuratório autárquico foi objeto do acordo, assim carece de interesse recursal a agravada, situação esta que passou ao largo da decisão agravada proferida pelo Eminente Relator. 



    Nas contrarrazões ao recurso extraordinário, o Agravante sustentou que o recurso era intempestivo, tendo em vista que a Agravada foi regularmente intimada do acórdão proferido nos embargos de declaração n.º 0004036-73.2018.8.04.0000, mas deixou de interpor recurso no prazo legal. Nas razões recursais, a Agravada sustentou que um “interesse na causa” de todos os procuradores da Universidade do Estado do Amazonas gerou a necessidade de os procuradores do Estado do Amazonas promoverem a defesa da instituição no processo. 



    Nessa linha de argumentação, a Agravada sustentou a ausência de intimação da Procuradoria Geral do Estado do Amazonas, a inércia proposital da Universidade do Estado do Amazonas e a necessidade de reconhecer-se que o prazo recursal sequer havia iniciado a transcorrer na data em que apresentado o Recurso Extraordinário. Veja-se que a intimação foi realizada via Portal Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas no dia 04/09/2018 (eDOC 18, fls. 18, 19-20), tendo sido interpostos RE e REsp apenas no dia 15/04/2019, ou seja, mais de 6 meses após o início do transcurso do prazo processual. 



    Não se olvide que, pela regra do art. 278 do CPC, eventual nulidade nas intimações deveria ser arguida na primeira oportunidade para falar nos autos, sob pena de preclusão. Contudo, a Agravada, por intermédio do Procurador do Estado que subscreveu o recurso extraordinário, deixou para arguir referida nulidade apenas e convenientemente quando constatada a perda do prazo recursal e após, inclusive, o início do cumprimento de sentença”. 



    Desse modo, pleiteia-se o provimento do presente recurso para que seja negado provimento ao recurso extraordinário da Recorrida.



    No mérito, sustenta-se que não houve afronta à Súmula Vinculante 37, porquanto o acórdão recorrido não se fundou no princípio da isonomia “ou mesmo equiparação de servidores de uma carreira a servidores de outra ou de extensão de vantagens de uns a outros” (eDOC 49, p. 7), uma vez que a remuneração já está prevista em lei específica emanada do próprio Estado do Amazonas. 



    Ressalta, ademais, que, na ocasião em que assumiu o cargo de Procurador da UEA estava em vigor a Lei Estadual 3.505/2010 e sequer existia a Lei 3.656/2011.



    Alega-se que o Tribunal de origem limitou a interpretar e reconhecer a aplicabilidade da Lei Estadual 3.505/2010, nos termos da Súmula 280 do STF, ante à natureza jurídica da Universidade do Estado do Amazonas, situação completamente distinta da orientação da Súmula Vinculante 37. 



     Desse modo, aduz-se inaplicáveis os precedentes apontados na decisão ora agravada.



    Para defender a sua tese menciona-se os seguintes precedentes desta Corte, em caso idêntico ao ora em exame: RE 783.233-AgR e RE 1.056.593-AgR, a respeito do pagamento da Gratificação de Procurador Autárquico (GRAPA), prevista na Lei 3.505/2010.



    Ao final, postula-se que seja negado provimento ao recurso da Agravada por ausência de interesse recursal e manifesta intempestividade do apelo extremo. Subsidiariamente, pleiteia-se a aplicação, no caso, da Súmula 280 do STF. 



    A parte Agravada apresentou manifestação, pugnando pela manutenção da decisão recorrida e sustentando, quanto à intempestividade, que se trata “de pessoa jurídica de direito público e como tal dotada de prazo em dobro para recorrer” (eDOC 53, p. 5).



    Afirma-se, no que tange à alegada ausência de interesse sustentada no agravo regimental, o seguinte (eDOC 53, p. 5):



    “Conforme já fartamente argumentado pelo Estado, ao contrário do que afirma o recorrido, as duas ações não possuem o mesmo objeto, vez que a primeira (n.° 0617469-63.2016.8.04.0001) diz respeito às diferenças remuneratórias entre a sua posse e a data da vigência da Lei n.° 4.061, de 11 de julho de 2.014, ao passo que a segunda (n.° 0608305-40.2017.8.04.0001) diz respeito às diferenças remuneratórias surgidas a partir da vigência da Lei n.° 4.377/2.016. 



    Nos termos da cláusula 1.1 do acordo entabulado na segunda ação (n.° 0608305-40.2017.8.04.0001), o ajuste se relaciona apenas ao período posterior à vigência da Lei n.° 4.377/2.016, e, nos termos da cláusula 1.4, mantiveram-se as gratificações já percebidas pelo recorrido e não abrangidas pela discussão nos autos daquele processo. 



     Verifica-se que o referido acordo não fez desaparecer o interesse processual da recorrente, vez que não abrangeu o pedido da primeira ação (n.° 0617469-63.2016.8.04.0001). 



    Em verdade, esse acordo demonstra que o recorrido renunciou à pretensão formulada na presente demanda, eis que, para perceber as diferenças remuneratórias surgidas a partir da vigência da Lei n.° 4.377/2.016, abriu mão das diferenças remuneratórias existentes entre a sua posse e a data da vigência da Lei n.° 4.061/2.014, porquanto, de acordo com a cláusula 1.4, concordou com a manutenção das gratificações já recebidas e não abrangidas pela discussão concernente à segunda ação (n.° 0608305-40.2017.8.04.0001), inclusive, é claro, a gratificação de procuratório (GRAPA), percebida antes da vigência da Lei n.° 4.061/2.014”. 



    O Ministério Público Federal, ao opinar nestes autos, manifestou-se pelo provimento do presente agravo regimental para que seja negado provimento ao apelo extremo da Universidade do Estado do Amazonas, em decorrência da inaplicabilidade, à espécie, da Súmula Vinculante 37, em parecer assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCURADOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE AMAZONAS QUE NA OCASIÃO EM QUE TOMOU POSSE NO CARGO ERA REGIDO PELA LEI ESTADUAL Nº 3.505./210 - NORMA GERAL. RECEBIMENTO LEGAL DE GRATIFICAÇÃO DE PROCURATÓRIO AUTÁRQUICO – GRAPA. POSTERIOR EDIÇÃO DE NORMA ESPECÍFICA – LEI ESTADUAL Nº 3.656/2011 QUE EM SEU ART. 11, §2º E ART. 50, III, INSTITUIA O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO COMO PARCELA DE RETRIBUIÇÃO DO CARGO DE PROCURADOR JURÍDICO DA UEA. ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AO PROCURADOR DA UEA NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 3.505./210 NO PERÍODO EM QUE AINDA NÃO ESTAVA VIGENTE A LEI ESTADUAL Nº 3.656/2011, SENDO QUE A PARTIR DE SUA ENTRADA EM VIGOR A GRATIFICAÇÃO VÁLIDA SERIA A REGIDA PELA LEI SUPERVENIENTE E ESPECÍFICA, RESPEITADA A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 37 DO STF, BEM COMO AUSENTE OFENSA DIRETA AOS PRECEITOS DOS ARTIGOS 2º, 37, X E XIII, 61, §1º, I, E 97, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE, CASO EXISTENTE, SE DARIA DE FORMA REFLEXA. ACÓRDÃO COMBATIDO FUNDADO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, BASEADO EM LEI LOCAL. PRECEDENTES. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO, PARA QUE NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS”. (grifos nossos)



    É o relatório. Decido.



    Após detida análise dos autos e diante dos fundamentos apresentados no agravo regimental, constato que assiste razão à parte Agravante. 



    Quanto às preliminares, realmente, a decisão impugnada não apreciou as matérias suscitadas nas contrarrazões ao recurso extraordinário, relativas à intempestividade do apelo extremo (eDLC 27, p. 14), bem como à ausência de interesse recursal, diante da alegada homologação de acordo devidamente homologado, que se deu após o julgamento do acórdão recorrido. 



    Constata-se que, nas contrarrazões ao apelo extremo, quanto à alegada intempestividade do recurso, argumenta-se (eDOC 27, p. 15):



    “Aduz a recorrente que "a Procuradoria Geral do Estado do Amazonas não foi intimada pessoalmente do acórdão que rejeitou os embargos de declaração n.° 0004036-73.2018.8.04.0000" e que "Somente a Procuradoria Jurídica da UEA tomou ciência do teor da referida decisão judicial e, como já era esperado, quedou-se inerte." 



    Por tais motivos, esclarece que "o prazo para a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) recorrer não se iniciou, eis que a Procuradoria Geral do Estado do Amazonas não foi intimada". E Tais alegações são completamente desprovidas de qualquer fundamento ou prova, eis que a intimação acerca do v. Acórdão nos embargos de declaração seguiu a forma de todas as intimações anteriores no processo. Percebe-se que todas as intimações eletrônicas foram realizadas em nome do mesmo advogado integrante dos quadros da d. Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas, sendo sendo que este órgão de representação jurídica sempre se manifestou tempestivamente no processo. 



    Logo, a intimação feita no nome do advogado é considerada pessoal, o que foi o obedecido nos autos, de modo que o prazo de 30 (trinta) dias úteis teve início com o transcurso do prazo de leitura da intimação, em 04.09.2018. Não interposto o recurso 1.1.1 cabível no prazo, houve o trânsito em julgado do r. Acórdão proferido nos embargos de declaração de número 0004036-73.2018.8.04.0000, atestado pela certidão de 05.11.2018”. 



    Passo, então à análise das preliminares. 



    No tocante ao fato novo, celebração de acordo celebrado após o julgamento do acórdão recorrido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme quanto à inaplicabilidade do art. 462 do CPC/1973 (art. 493 do CPC/2015) em sede de recurso extraordinário. Confiram-se as seguintes ementas:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Apelo provido. Alegada perda superveniente de seu objeto, em razão da celebração de acordo entre as partes na origem. Artigo 462 do CPC. Inaplicabilidade na via extraordinária. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que o art. 462 do Código de Processo Civil não se aplica à via extraordinária. 



    2. Eventuais questões pertinentes a acordo celebrado entre as partes ou ao destino de verbas alegadamente de cunho alimentar recebidas de boa-fé devem ser compostas nas instâncias de origem. 



    3. A impugnação de uma decisão que contraria os interesses da parte deve abordar todos os aspectos e fundamentos dessa decisão - sob pena de rejeição -, o que não ocorreu no presente agravo. 



    4. Agravo regimental não provido. (RE 222.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 01.08.2014) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DECORRENTE DE FATO NOVO. INAPLICABILIDADE, NA VIA EXTRAORDINÁRIA, DO DISPOSTO NO ART. 493 DO CPC (ART. 462 DO CPC/1973). PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede de recurso extraordinário. 2. Na hipótese dos autos, a parte agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a apontar a existência de fato novo,